Tribunal: TJSP
Processo: 1009453-56.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Reparação civil. Incêndio em terminal portuário. Indenização perseguida indevida. PRECEDENTES. Ausência de demonstração de dano decorrente da fumaça expelida no curso do reclamado incidente (a exemplo de eventual necessidade de internação, complicações respiratórias ou qualquer outra intercorrência afim). Multiplicidade de demandas envolvendo idêntico pano de fundo que bem respaldam a

Ementa:
APELAÇÃO. Reparação civil. Incêndio em terminal portuário. Indenização perseguida indevida. PRECEDENTES. Ausência de demonstração de dano decorrente da fumaça expelida no curso do reclamado incidente (a exemplo de eventual necessidade de internação, complicações respiratórias ou qualquer outra intercorrência afim). Multiplicidade de demandas envolvendo idêntico pano de fundo que bem respaldam a exegese adotada na origem.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.